Tribunal: TJDFT
Processo: 0712932-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa NÚMERO DO PROCESSO: 0712932-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIVALDO CRONEMBERGER DOS REIS AGRAVADO: CAMILA DE SOUSA CRONEMBERGER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado, E.C.D.R. contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que não conheceu o pedido do executado de reconsideração e manteve o indeferimento da homologação do acordo entabulado entre as partes para o pagamento parcelado do valor devido pelo executado. Em suas razões, em síntese, alega que deve ser reformada a decisão recorrida com a homologação do acordo entabulado entre as partes para suspender o processo até o dia 23/11/2025, data em que haverá a satisfação integral do débito nos termos do acordo. Decido. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis. Na origem, o juiz de primeiro grau, em sede de cumprimento de sentença, não conheceu do pedido de reconsideração da decisão que não homologou o acordo por preclusão e intimou o executado para se manifestar sobre uma nova proposta de parcelamento do débito proposto pela exequente (ID 188446933 no processo de origem). O agravante indica como decisão agravada aquela que decidiu o pedido de reconsideração. Todavia, o que se pretende é a reforma da primeira decisão proferida pelo juízo da origem, quando houve o indeferimento da proposta de acordo entabulado entre as partes (ID 181198472, processo de origem). O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição de recurso. Nesse sentido, transcrevo precedente da 4a Turma Cível: “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1689077, 07280895420228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Assim, a tempestividade do agravo de instrumento deve ser analisada em relação a decisão que indeferiu a homologação de acordo, e não com base naquela que indeferiu o pedido de reconsideração. Na origem, o agravante tomou ciência da decisão no dia 22/01/2024. Assim, considerando o prazo de 15 dias úteis para interposição do recurso, o termo final é o dia 12/02/2024. É, portanto, intempestivo o agravo de instrumento interposto apenas em 01/04/2024. Desse modo, não conheço do agravo de instrumento , nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, por ser manifestamente inadmissível. Anote-se o sigilo. Brasília/DF, 2 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ve